Tribunal: TJDFT
Processo: 0714688-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
CONFLITO NEGATIVA DE COMPETÊNCIA. AÇÃO desconstitutiva de atos fraudulentos. REGISTRO. SOCIEDADES EMPRESARIAS. JUNTA COMERCIAL. DISTRITO FEDERAL. POSSIBILIDADE. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. VALOR DA CAUSA. INFERIOR. 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. JURISPRUDÊNCIA. DOMINANTE. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Conflito de competência em que se discute a natureza absoluta em ação desconstitutiva de atos fraudulentos, na qual a autora pretende a anulação do registro de constituição de duas sociedades limitadas e de uma EIRELI.
2. No caso, não há requerimento de perícia grafotécnica; todavia, o Juízo Suscitante inferiu a eventual necessidade, razão pela qual instaurou o presente incidente.
3. É entendimento jurisprudencial dominante da Corte Infraconstitucional de que “(...) a competência dos Juizados Especiais deve ser fixada segundo o valor da causa, que não pode ultrapassar 60 salários mínimos, sendo irrelevante a necessidade de produção de prova pericial, ou seja, a complexidade da matéria. Precedentes: AgRg no AREsp. 753.444/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 18.11.2015; AgRg no REsp. 1.214.479/SC, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 6.11.2013; AgRg no REsp. 1.222.345/SC, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, DJe 18.2.2011” (AgInt no AREsp 572051/RS).
4. Na análise da competência de ações inferiores a sessenta salários mínimos, em que não se subsome qualquer das exceções do § 1o do art. 2o da Lei no. 12.153/2009, é irrelevante na definição do Juízo competente a valoração da possibilidade de prova pericial.
5. Conflito negativo de competência conhecido para declarar a competência do Juízo suscitante da TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL.